Tribunal: TJES
Processo: 5002258-91.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002258-91.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HUDSON PEREIRA PINTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002258-91.2022.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: HUDSON PEREIRA PINTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
Aduz o autor, em síntese, que solicitou por diversas vezes a instalação de energia em sua residência e a ré deixou de proceder à instalação, sem justificativa. Assim, pede a condenação da ré no pagamento de indenização pelos danos imateriais sofridos
.”. Quanto à obrigação de fazer, o autor informou, em audiência, que a ligação nova de energia foi realizada em março/2022.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte ré a pagar ao autor o montante de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar o ato sentencial para julgar improcedente o pleito autoral.

(3).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença proferida nos autos.

(4).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar de a parte ré alegar que cumpriu a obrigação de fazer dentro do prazo estipulado pelo art. 91, inciso III da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (15 dias úteis), nota-se que a ligação nova de energia ocorreu apenas 43 dias após a solicitação do autor, a qual ocorreu em 20/01/2022. Conclusão da instalação tão somente em 04/03/2022. Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço.

(6).
Por fim, vê-se que o autor tentou resolver administrativamente a questão narrada nos autos. No entanto, permaneceu longo período sem energia elétrica em seu imóvel, o que caracteriza dano moral indenizável, pois energia elétrica é serviço essencial e a situação vivenciada pelo autor não se confunde com o mero dissabor cotidiano. Além disso, a ré não comprova o real motivo da demora na instalação da energia elétrica. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo Juízo de origem
.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)